Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE BENEFICIÁRIO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NOVA UNIÃO ESTÁVEL. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. QUESTÃO PREJUDICIAL INCIDENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. ALIMENTOS NÃO DEVIDOS NA DATA DO ÓBITO. PENSÃO POR MORTE INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a sua pretensão de concessão do benefício previdenciário de pensão em razão do falecimento de seu ex-marido.
2. Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, que a sentença proferida deve ser anulada, vez que extrapolou os limites da lide ao reconhecer uma suposta união estável da recorrente com terceira pessoa sem pedido expresso e sem contraditório. No mérito, aduz que preenche os requisitos para a concessão de pensão por morte, haja vista que percebia pensão alimentícia até a data do falecimento do seu ex-cônjuge, fato que demonstra a sua dependência econômica. Assevera, ainda, que a exoneração de alimentos depende de decisão judicial, o que não ocorreu. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para nova apreciação, observando-se os limites da lide e o devido processo legal.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Preparo recolhido (ID 66057170).
4. Preliminar de nulidade. Qualificam-se como prejudiciais as questões atinentes à existência, inexistência ou modo de ser de uma relação ou situação jurídica que, embora sem constituir propriamente o objeto da pretensão formulada (mérito da causa), são relevantes para a solução do mérito. No caso, não há dúvidas de que a união estável existente entre a recorrente e terceira pessoa tem o condão de repercutir sobre o mérito da causa, razão pela qual pode ser reconhecida incidentalmente pelo juízo fazendário. Não constitui julgamento extra petita a apreciação de questão prejudicial. Preliminar rejeitada.
5. Na origem, a autora/recorrente informou que, após divórcio, passou a perceber alimentos do seu ex-marido, servidor do Distrito Federal, ora recorrido. E que, ante o óbito do alimentante, passou a perceber pensão por morte do INSS e da Previdência Privada. Aduziu, contudo, que a referida unidade federativa lhe negou o pagamento desse benefício previdenciário, sob a justificativa de que não havia provas de que ela percebia pensão alimentícia do de cujos. Em contrapartida, a ré/recorrida Andreia, viúva do de cujos e beneficiária da pensão por morte, alega que a recorrente perdeu, antes do falecimento do autor, o direito à pensão alimentícia, visto que desde 2011 constituiu união estável com terceiro.
6. A concessão de pensão é regida pela legislação vigente na data da ocorrência do óbito do instituidor do benefício (Súmula 340 do STJ). No caso, o óbito ocorreu em 10/02/2018 (ID 62391436 - Pág. 19), aplicando-se, assim, a Lei Distrital Complementar no 769/2008 e as alterações trazidas pela Lei Distrital Complementar no 840/2011.
7. A Lei Distrital Complementar no 769/2008 estabelece em seu artigo 30-A, alínea “b”, que é beneficiária da pensão vitalícia a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia.
8. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, somada à ausência de negativa da recorrente, é possível concluir que esta constituíra nova união estável, fato ensejador da cessação do direito ao percebimento dos alimentos anteriormente devidos pelo de cujos, consoante art. 1.708 do CC, bem como escritura pública de divórcio (ID 65596871 - Pág. 19), o que impede a concessão do benefício previdenciário pretendido.
9. Ressalte-se que as provas, que ensejaram o reconhecimento da união estável pelo juízo a quo, instruíram a contestação da recorrida Andréia, sendo, pois, oportunizada à recorrente o direito de exercer o contraditório e a ampla defesa em sede de réplica.
10. Com a nova união, o dever de assistência é repassado para o novo companheiro e, por consequência, extingue-se o dever que competia ao ex-cônjuge, sobretudo porque a obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges possui caráter excepcional, incidente apenas quando configurada a dependência do outro ou a carência de assistência alheia, devendo, em regra, serem fixados por prazo determinado. No caso, a recorrente é jovem e saudável e, à época do falecimento do segurado, já havia constituído nova união estável e se encontrava divorciada há 6 anos, tempo este suficiente para que ela conseguisse prover a sua manutenção pelos próprios meios.
11. No caso dos presentes autos, o afastamento do dever de pagar alimentos decorre da realização de condição resolutiva livremente pactuada pelas partes por ocasião do divórcio e prevista expressamente no próprio título executivo extrajudicial, sendo, portanto, prescindível que fosse ajuizada ação de exoneração de alimentos para tanto, o que, inclusive, não seria razoável exigir do falecido, haja vista que este não tinha conhecimento acerca da nova união estável constituída pela recorrente. Isso porque, ela omitiu a sua situação conjugal, violando, assim, o princípio da boa-fé, o qual deve reger todas as relações jurídicas. Ademais, tem-se que a recorrente e sua família residem em outro estado da Federação, fato que dificultou com que seu ex-cônjuge tomasse ciência do ocorrido.
12. Desta feita, restando evidenciado que a recorrente constituíra nova união estável antes da data do óbito do segurado e, por consequência, não mais fazia jus à prestação alimentícia, impõe-se a negativa do seu pleito de concessão de pensão por morte, por não preencher os requisitos legais previstos na Lei Distrital Complementar no 769/2008.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.